Tribunal: TJDFT
Processo: 0722217-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino e praça pública. Causa de aumento de pena.
No tráfico de drogas em praça pública, próximo a estabelecimento de ensino e igreja, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06. Apelação não provida.